Tribunal: STF
Processo: Rcl 71600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Via Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE 126 contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Processo 0014437-64.2016.8.07.0018), que teria aplicado equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte. 



    2. Segundo a contestação do Distrito Federal, o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007; e há confissão de que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal): 



    [...]



    3. A r. sentença julgou procedentes os pedidos da reclamante.



    4. O acórdão de apelação deu provimento ao recurso do DF e entendeu possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (avaliação em massa e não avaliação individual) e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores. 



    5. O STF determinou a devolução do recurso ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF.



    6. Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084: 



    [...]



    7. Ato contínuo, a Presidência do e. TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (Num. 53608185).



    8. A decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e, sem sequer adentrar o inteiro teor, concluiu laconicamente: ‘Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal.’ Não fez, contudo, o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia, pelo que foi atacado por agravo interno.



    9. O agravo interno interposto demonstrou que a tese fixada pelo STF estabeleceu quatro requisitos para que o lançamento de IPTU, de imóvel não previsto na planta de valores, observe a estrita legalidade tributária: (i) imóvel novo; (ii) avaliação individual; (iii) lei que fixe os critérios técnicos da avaliação individual e (iv) que seja assegurado o contraditório ao contribuinte em relação ao valor venal apurado na avaliação individual.



    10. Ao julgar o agravo interno, o acórdão embargado violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case. Isso porque afirmou que o acórdão recorrido estaria em consonância com o leading case sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina. 



    [...]



    31. Enquanto o leading case estabeleceu a necessidade de avaliação individualizada, o referido decreto distrital prevê em seu art. 13 que ‘§ 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.’.



    [...]



    39. O Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas o acórdão reclamado permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007), mediante delegação feita por lei de diretriz orçamentária, como provam os votos do acórdão de apelação, entendido pelo ato reclamado como harmônico com o entendimento da Suprema Corte. Segundo esses votos, a avaliação do imóvel novo se dá:



    [...]



    43. Desse modo, o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3° do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital.



    [...]



    63. A Corte local não tem competência para negar seguimento aos capítulos do recurso extraordinário que apontam violação a dispositivos constitucionais não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária, mas não decidiu sobre revogação de norma que delega ação normativa ao Executivo. 



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível.



    O paradigma invocado é a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/07/2023: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, em acórdão assim ementado (eDoc. 14, fl. 64):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. 



    II – Agravo interno não provido.”



    Do voto condutor do acórdão, destaca-se:



    “Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no tocante a eventuais débitos de IPTU relacionados ao imóvel situado no Setor Noroeste, até a edição de lei formal definidora da pauta de valores compreendendo o bem especificado. 



    Diante disso, o DF interpôs apelação, sustentando, em síntese, que os parâmetros para os cálculos dos valores venais dos imóveis estão dispostos em regras abstratas e gerais veiculados no Decreto-Lei 82/66 e no Decreto 28.445/2007, não tendo sido modificados pelo Executivo nos anos de 2015 e 2016. Acrescenta que o princípio da reserva legal somente exige que se defina em abstrato a base de cálculo que, no caso concreto, é o valor venal do imóvel. 



    À unanimidade, a Segunda Turma Cível eu provimento ao apelo do DF para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PROPRIEDADE. FATO GERADOR VERIFICADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PAUTA DE VALORES VENAIS. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA CRIADA A POSTERIORI. VALOR CONSTANTE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO.NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO TRIBUTO. ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DISTINGUISHING. RE 648.245/MG. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE, PUBLICIDADE E ISONOMIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO E REEXAME PROVIDOS. 



    1. Sinopse fática. ‘O cerne da controvérsia cinge-se à análise sobre a exigência ou não de lei formal dispondo especificamente acerca da base de cálculo do IPTU, critério quantitativo indispensável para apuração do imposto devido. Enquanto a parte requerente defende a imprescindibilidade da lei definidora da pauta de valores dos imóveis para viabilizar a tributação, a ré sustenta que a autoridade administrativa está autorizada pela legislação a arbitrar o valor venal do bem para viabilizar o cálculo do montante devido (Juíza Indiara Arruda de Almeida Serra).



    2. Reexame necessário e recurso de apelação interposto com o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade dos lançamentos tributários concernentes ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana incidente sobre o imóvel mencionado na inicial, relativos aos anos de 2014, 2015 e 2016, bem como declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que diz respeito ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana incidente sobre o imóvel, enquanto não editada lei definidora da base de cálculo. 1.1. Ainda, para condenar o réu a restituir à autora os valores pagos a tal título, a serem apurados mediante liquidação.



    3. A alegação da matéria jurídica não constitui inovação, à luz do brocardo iura novit curia. 2.1. Com efeito, inovação haveria se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial fosse alterada, situação que não se visualiza nos presentes autos. 2.2. Como se extrai da peça recursal, os fatos e fundamentos são aqueles que a parte alegou em amparo à sua pretensão, que não se confunde com artigos de lei e conceitos doutrinários. 2.3. Preliminar rejeitada.



    4. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, a teor do artigo 32 do Código Tributário Nacional. 3.1. No caso, restou incontroverso que, em 28/3/14, a empresa autora adquiriu, por escritura pública, a propriedade da projeção D, da Quadra 306, do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste 2 (SHCNW), imóvel este que foi criado a partir do depósito, pela TERRACAP, do Memorial de Parcelamento Urbano por Loteamento em 29/10/2013. 3.2. A incidência do imposto independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relacionadas com o imóvel (art. 1º, § 4º, do Decreto nº 28.445/07; art. 16, CTN). 3.3. Não há, pois, como se afastar a obrigação tributária. 5. Para que a cobrança do IPTU se afigure possível e exigível não basta a ocorrência do fato gerador; é preciso estabelecer a base de cálculo do imposto. 4.1. Nos termos do art. 33 do CTN, ‘a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel’, entendido este como sendo aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis.



    6. No âmbito do Distrito Federal, o Sistema Tributário é regulado pelo Decreto Lei nº 82/66, e o IPTU, instituído e regulamentado pelo Decreto nº 28.445/07. 5.1. De acordo com o art. 13, caput e § 1º, II, do Decreto nº 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda, na qual são considerados, quanto a imóvel não edificado, a área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características, área destinada à construção, gabarito, destinação ou natureza da utilização, parâmetros de valorização, valores aferidos no mercado imobiliário e serviços públicos existentes nas imediações. 5.2. A avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal é divulgada por meio da Pauta de Valores Imobiliários. 5.3. A pauta de valores disponibiliza a presunção do valor venal de cada imóvel, conforme suas características e localização. 5.4. Os valores nela constantes servem, assim, de subsídio para o cálculo da base de cálculo do IPTU.



    7. No Distrito Federal, a Lei nº 4.721/11 estabeleceu a pauta de valores venais de terrenos e edificações do DF para lançamento do IPTU para o exercício de 2012, e a Lei nº 4.985/12 a atualizou para o exercício de 2013. 7.1. A última Pauta de Valores Venais publicada como anexo de lei foi aquela constante do Anexo Único da Lei Distrital nº 4.721/11. 7.2. As definições da base de cálculo e do valor venal do imóvel, para fins de tributação em 2014, 2015 e 2016, ocorreram segundo os critérios contidos respectivamente nas Leis Distritais nº 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15. 7.3. Assim, os valores venais dos imóveis descritos na pauta foram apenas corrigidos monetariamente pelos Decretos nº 35.047/13, 36.210/14 e 37.039/15, respectivamente. 7.4. Tais decretos não serviram para fixar a base de cálculo do imóvel de propriedade da autora, muito menos majorá-la. 7.5. A atualização monetária da pauta de valores venais de imóveis, limitada aos índices oficiais, é mero ato declaratório. 7.6 A Súmula 160 do STJ veda a atualização da base de cálculo do IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.



    8. Para os imóveis não constantes das pautas de valores, a base de cálculo do IPTU se daria por meio do exame das informações e valores cadastrados pelo contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do DF. 8.1. No que concerne ao mencionado cadastro junto à Secretaria de Estado de Fazenda, examinando os termos dos artigos 6º e 7º do Decreto nº 28.445/07, que regulamenta a cobrança do IPTU no âmbito do Distrito Federal, observa-se que, por ocasião da aquisição do imóvel, o proprietário deve efetuar a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, fornecendo informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU. 8.2. No caso vertente, a autora foi devidamente notificada do lançamento do IPTU, por meio dos documentos de arrecadação juntados nos autos, os quais evidenciam que o imóvel foi devidamente inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal. 8.3 Ademais, constam, nos referidos documentos, todas as informações necessárias à apuração do tributo, tais como: indicação do contribuinte, localização do imóvel, alíquota, área e base de cálculo.



    9. A propósito, não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a fixação da base de cálculo do IPTU mediante decreto e sem a observância de lei em sentido formal (RE 648.245/MG e ARE 820.303/PR). 9.1. Nas hipóteses examinadas pelo STF, o Poder Executivo dispôs, mediante decreto e sem lei autorizadora para tanto, sobre a instituição, majoração ou alteração da base de cálculo do IPTU. 9.2 Nesse contexto, é importante ressaltar, que a hipótese analisada pelo STF no RE 648.245/MG não afasta a possibilidade de correção monetária dos valores constantes das plantas de valores, tendo em vista que a ‘atualização’ para manter o valor da moeda não implica no aumento da base de cálculo, o que, efetivamente, seria inconstitucional. 9.3. Em síntese, a interpretação sistemática à decisão proferida no RE 648.245/MG indica que o valor venal dos imóveis para fins de incidência do IPTU é aferido a partir da interpretação da lei que disciplina o tema, mas a atualização monetária do montante, já veiculado por lei, pode ocorrer mediante a edição de decreto, desde que a correção não ultrapasse índices oficiais.



    10. Dessa forma, na espécie, não se cogita de violação de lei em sentido formal. 10.1. Assim, não há qualquer ilegalidade praticada pelo Distrito Federal ao cobrar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana relativamente ao imóvel adquirido pela parte apelada.



    11. Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de violação aos princípios da anterioridade, publicidade e isonomia porquanto não houve majoração ou alteração da alíquota do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, como já dito, na hipótese cuida-se de mera atividade administrativa de lançamento e arbitramento de tributo, cujas balizas estão previstas na legislação que rege a matéria. 10.1. Ao reverso, ferir-se-ia o princípio da isonomia se houvesse a anulação do lançamento tributário como pugna a apelada na inicial.



    12. Considerando que o presente recurso foi interposto na vigência do novo CPC, restando vencida a autora, ora apelada, e sendo parte a Fazenda Pública, deve-se aplicar, in casu, a disposição do art. 85, caput, e § 3º, I, do referido diploma legal, devendo a requerente arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. 12.1. Assim, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    13. Reexame necessário e apelação providos.



    [...]



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015 e Decreto 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação oportuna, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil).”



    Cotejando, portanto, o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.084-RG e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    Nesse sentido, menciono a RCL 66.315, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/03/2024.



    Nessas circunstâncias, inexiste violação ao Tema de Repercussão Geral, tampouco usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente